Tribunal: TJPA
Processo: 0819725-09.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819725-09.2022.8.14.0000

PACIENTE: BENEDITO COSTA CASTRO

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXCESSO DE PRAZO NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DE OBJETO. JULGAMENTO PREJUDICADO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Proferida sentença condenatória, deve ser reconhecida a perda superveniente de objeto do
mandamus
que tem por fundamento o excesso de prazo pela demora injustificada na prolação da sentença, como se deu na espécie, circunstância que inviabiliza a análise dos pleitos de revogação da custódia e substituição por cautelares diversas sob o fundamento de delonga na tramitação processual.

2.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 07 a 09 de março de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 07 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado em favor de
BENEDITO COSTA CASTRO
contra ato coator do Juízo do Termo Judiciário de Bagre/PA proferido nos autos da ação penal n. 0800261-87.2021.8.14.0079, constando na inicial da impetração que o paciente foi preso em flagrante em 05/12/2021, posteriormente convertido em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, tendo sido indeferido o pleito revogatório.

Em razões de direito, o impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da desproporcional e irrazoável delonga na prolação da sentença pelo juiz singular, a despeito de as alegações finais terem sido apresentadas tempestivamente pelas partes, ressaindo que o coacto detém predicados pessoais favoráveis que possibilitam a substituição da segregação por medidas cautelares diversas, em especial considerando que é o único responsável pelo sustento de seus filhos menores. No mérito, foi requerida a concessão da ordem para que seja restabelecida a liberdade do paciente com aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Diante da inexistência de pedido liminar o feito prosseguiu com as informações prestadas pela autoridade coatora, que clarificou o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada, noticiando que a sentença condenatória foi proferida em 20/01/2023, ocasião em que foram analisados os requisitos da segregação cautelar e indeferido o direito de recorrer em liberdade (ID n. 12613091).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
prejudicialidade
da ordem de
Habeas Corpus
, diante da prolação da sentença condenatória que resulta em novo título constritivo (ID n. 12655910).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Entrementes, “
em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso, caso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo ao não conhecimento do
habeas corpus
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita, “
se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP.
” (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

Na linha do entendimento doutrinário tem se posicionado a jurisprudência da Corte Especial, no sentido de que a prolação da sentença condenatória nos autos originários prejudica a análise da tese de excesso de prazo na formação da culpa, diante da perda do objeto do
writ.
Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXCESSO DE PRAZO. FORMAÇÃO DA CULPA. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Hipótese em que a pretensão contida no presente habeas corpus – de relaxamento da prisão por excesso de prazo na formação da culpa – perdeu o seu objeto, diante da prolação da sentença condenatória.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg no HC 768991/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE: 02/12/2022, cf.
https://bit.ly/3J13Llt
). (Grifos nossos)

Na espécie, verifica-se pelas informações prestadas pela autoridade coatora (ID n. 12613091), que a sentença condenatória foi proferida em 20/01/2023, momento em que o juízo de primeiro grau decidiu, fundamentadamente, sobre a manutenção da prisão preventiva do paciente, por entender que ainda subsistem os pressupostos autorizadores da medida extrema, indeferindo o direito de recorrer em liberdade, com base no art. 387, § 1º, do CPP (ID n. 12613087), o que caracteriza a perda superveniente de objeto do
mandamus
impetrado sob o fundamento de excesso de prazo na conclusão da ação penal subjacente, diante do novo título constritivo.

Por oportuno, ressalte-se que a presença de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva,
máxime quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar,
nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022, cf.
https://bit.ly/3y8S0mm
)
.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas, julgo prejudicado o presente
mandamus
e
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada,

nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, porquanto à vista da prolação da sentença condenatória, deixou de existir o constrangimento ilegal apontado quanto ao excesso de prazo no trâmite processual, circunstância que também inviabiliza a apreciação dos pleitos de revogação da custódia e substituição por cautelares diversas sob o fundamento de delonga na tramitação da ação penal.

É como voto.

Belém (PA),
07 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 10/03/2023